Tribunal: TJDFT
Processo: 0703971-24.2021.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME AMBIENTAL. DANO À UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE USO SUSTENTÁVEL. CONDUTA ATÍPICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO EFETIVO OU IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO À UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE USO SUSTENTÁVEL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para que haja a caracterização do tipo penal descrito no artigo 40, caput, c/c artigo 40-A, § 1o em concurso com o artigo 68 da Lei no 9.605/1998, é fundamental a comprovação da ocorrência de efetivo dano à unidade de conservação.

2. Diante da ausência de comprovação de impacto ambiental negativo à fauna, flora ou cursos d'água, ou de dano efetivo à unidade de conservação de uso sustentável, com possibilidade de reparação da área afetada, restou evidenciada a atipicidade da conduta atribuída ao réu.

3. Sentença absolutória mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.